Tribunal: TJBA
Processo: 8025154-02.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025154-02.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAQUELINE LOPES CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE INTIMAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de indenização por danos morais ajuizada em decorrência da publicação equivocada da fotografia de um dos Autores, à época menor de idade, em matéria jornalística que noticiava o homicídio de um adolescente com suposto envolvimento em disputas de tráfico de drogas. O Juízo de primeiro grau fundamentou a extinção na ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciada na inércia dos Autores em promover a regularização da representação processual do Autor que atingiu a maioridade civil no curso da lide, após múltiplas tentativas de intimação pessoal que restaram infrutíferas. Os Apelantes sustentam a nulidade da sentença, ao argumento de que as intimações pessoais foram enviadas a endereço com numeração incorreta, caracterizando vício insanável do ato de comunicação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da validade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, o que demanda a verificação dos seguintes pontos:(i) A ocorrência de vício no ato de intimação pessoal dos Apelantes, destinado a promover a regularização da representação processual do Autor que atingiu a maioridade;(ii) A caracterização da nulidade da intimação expedida com erro no número do logradouro, ainda que o nome da rua e o bairro estivessem corretos, e a consequente impossibilidade de se presumir a desídia ou o abandono da causa; (iii) A necessidade de anulação da sentença extintiva e o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento do feito.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa ou por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo que dependam de diligência da parte, conforme os incisos III e IV do artigo 485 do Código de Processo Civil, condiciona-se à prévia e válida intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo legal. Trata-se de requisito indispensável para assegurar que a parte não seja surpreendida com a extinção do feito por eventual falha de seu representante processual.

4. No caso concreto, os documentos dos autos demonstram que os Apelantes informaram corretamente o seu endereço na petição inicial, como sendo "2ª Travessa Candeias, nº 18, Liberdade, Salvador, Bahia", informação corroborada por comprovantes de residência juntados. As diversas tentativas de intimação pessoal, contudo, foram direcionadas para o "nº 12" do mesmo logradouro, conforme se depreende dos avisos de recebimento devolvidos com a anotação "endereço insuficiente" ou "desconhecido". O erro material, imputável ao aparelho judiciário, macula a validade do ato de comunicação e afasta a presunção de inércia dos Autores.

5. A presunção de validade das intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, prevista no parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil, não se aplica quando o próprio Poder Judiciário comete equívoco no envio da correspondência para local diverso daquele corretamente informado pela parte. Sendo nula a intimação pessoal, não se pode ter por configurado o abandono da causa ou a falta de interesse de agir, o que torna imperativa a anulação da sentença extintiva.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, XXXV e LIV, da Constituição Federal; Artigos 76, § 1º, I, 77, V, 274, parágrafo único, 485, III, IV, VI e § 1º, e 1.009 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8025154-02.2019.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrentes
E
RICK LOPES CERQUEIRA OLIVEIRA
e
JAQUELINE LOPES CERQUEIRA
, sendo Recorrida a
EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09